Tribunal: TJBA
Processo: 0000121-63.2006.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000121-63.2006.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAGUARIPE AGRO-INDUSTRIAL S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, RAPHAEL MENEZES DOS ANJOS MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
I
CMS
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
IRRESIGNAÇÃO DO
ESTADO
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA.
ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDIMENTO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº

0000121-63.2006.8.05.0176, em que figuram como apelante, o
ESTADO DA BAHIA
,

e como apelado,
JAGUARIPE AGRO-INDUSTRIAL S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.